Tribunal: TJSP
Processo: 2118564-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Habeas Corpus – FURTO QUALIFICADO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Pleito constitui mera repetição do Habeas Corpus no 2016581-61.2020.8.26.0000, já julgado por esta Colenda Câmara, em 16/03/2020, sendo que, por V.U., foi denegada a ordem – Assim sendo, uma vez que não há qualquer fato novo, não há que se reprisar nova apreciação da matéria, por falta de amparo legal - Pedido não conhecido -

Ementa:
Habeas Corpus – FURTO QUALIFICADO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Pleito constitui mera repetição do Habeas Corpus no 2016581-61.2020.8.26.0000, já julgado por esta Colenda Câmara, em 16/03/2020, sendo que, por V.U., foi denegada a ordem – Assim sendo, uma vez que não há qualquer fato novo, não há que se reprisar nova apreciação da matéria, por falta de amparo legal - Pedido não conhecido - EXCESSO DE PRAZO – Não constatado – Não se está a negar ao paciente o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). Todavia, o caso concreto demanda um juízo de razoabilidade que prepondera sobre a exatidão matemática da soma dos prazos legais - Cuida-se de feito que apura crime de furto qualificado, sendo necessária a expedição de cartas precatórias - Portanto, o prazo da prisão processual não é peremptório, impondo-se sua análise à luz do princípio da razoabilidade. Deve ser examinado em conjunto com o fato apurado, levando-se em consideração a periculosidade do acusado, as especificidades do processo penal do caso concreto, como o procedimento adotado, as dificuldades e incidentes surgidos naquela relação jurídica - Eis que não é de atribuir-se culpa pelo atraso no andamento do feito ao Juízo processante, que tem adotado as medidas ao seu alcance para dar ao processo uma marcha adequada - Não configurado excesso de prazo - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que demonstra ser indivíduo pernicioso para a sociedade, vez que insiste em praticar delitos – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para isso – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando o cidadão de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Impetração conhecida em parte e, na parte conhecida, foi denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2118564-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DOUGALS
SANTOS BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118564-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus:
2118564-06.2020.8.26-0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
DOUGLAS SANTOS BRITO
Voto no:
29091
Habeas Corpus FURTO QUALIFICADO - REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA. Pleito constitui mera repetição
do Habeas Corpus no 2016581-61.2020.8.26.0000, já julgado
por esta Colenda Câmara, em 16/03/2020, sendo que, por V.U.,
foi denegada a ordem Assim sendo, uma vez que não há
qualquer fato novo, não há que se reprisar nova apreciação da
matéria, por falta de amparo legal - Pedido não conhecido -
EXCESSO DE PRAZO Não constatado Não se está a negar
ao paciente o direito fundamental à razoável duração do
processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
Todavia, o caso concreto demanda um juízo de razoabilidade
que prepondera sobre a exatidão matemática da soma dos
prazos legais - Cuida-se de feito que apura crime de furto
qualificado, sendo necessária a expedição de cartas precatórias -
Portanto, o prazo da prisão processual não é peremptório,
impondo-se sua análise à luz do princípio da razoabilidade.
Deve ser examinado em conjunto com o fato apurado, levando-
se em consideração a periculosidade do acusado, as
especificidades do processo penal do caso concreto, como o
procedimento adotado, as dificuldades e incidentes surgidos
naquela relação jurídica - Eis que não é de atribuir-se culpa pelo
atraso no andamento do feito ao Juízo processante, que tem
adotado as medidas ao seu alcance para dar ao processo uma
marcha adequada - Não configurado excesso de prazo -
PEDIDO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR
amparado
na
Recomendação 62/2020, do CNJ
Primeiramente, não se
cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois não
restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente
seja frágil ou que não possa receber tratamento adequado dentro
do estabelecimento prisional Lado outro, não se ignora que a
pandemia do Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118564-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o
paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública,
visto que demonstra ser indivíduo pernicioso para a sociedade,
vez que insiste em praticar delitos Como sabido, interesse
individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a
liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população,
pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto que
contaria com meios para isso É preciso destacar que não se
descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente,
porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão
excessiva a sociedade, obrigando o cidadão de bem a conviver
com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o
grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do
paciente está em harmonia com a presunção constitucional de
inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o,
da Constituição Federal Impetração conhecida em parte e, na
parte conhecida, foi denegada a ordem.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de DOUGLAS SANTOS BRITO,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito da 8a Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
A impetrante informa que o paciente foi preso
em flagrante delito pela suposta prática do crime de furto qualificado.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal do qual o paciente está a
padecer advém da ocorrência de excesso de prazo da custódia, pois o
mesmo encontra-se recolhido ao cárcere há cerca de quatro meses, em
prisão provisória, sendo o prolongamento da instrução criminal
injustificável e deu-se sem que o paciente tenha dado causa à mora, já tendo
sido extrapolado, a muito, o limite do razoável. Também argumenta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118564-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
presente prisão se mostra desproporcional, pois, trata-se de crime praticado
sem violência ou grave ameaça. Por fim, alega que, em face das notícias
sobre o crescimento acelerado do coronavírus (COVID 19), o paciente
encontra-se em situação de vulnerabilidade, diante das precárias condições
do sistema penitenciário.
Pleiteia, assim, a concessão de liberdade
provisória, com imediata expedição de alvará de soltura em favor do
paciente.
Pleiteia, assim, liminarmente, a revogação da
prisão preventiva, com imediata expedição de alvará de soltura em favor do
paciente.
Indeferida a liminar em fls. 45/48, foram
prestadas as informações de praxe fls.51/54, e a douta Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem fls. 57/60.
É o relatório.
Verifica-se dos autos que o paciente restou
detido em flagrante, e veio a ser denunciado pela suposta prática do delito
de furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal), vez que,
como relatado nos autos de origem, em 29 de janeiro de 2020, por volta das
2h45min, o mesmo deslocou-se até o quiosque da empresa de telefonia OI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118564-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
situado no Largo São Bento, no 16, Sé, nesta capital, e ali, destruindo a lona
de proteção para adentrar ao mesmo, subtraiu uma impressora, evadindo-se.
O pedido de revogação da custódia
preventiva não deve ser conhecido.
Isso porque, a impetração é mera repetição do
Habeas Corpus no 2016581-61.2020.8.26.0000, julgado por esta E.
Câmara, em 16/03/2020, onde, por V.U., foi denegada a ordem, mantendo-
se a custódia cautelar do paciente.
Como ficou consignado no julgamento do
“writ” anteriormente proposto, a custódia se faz necessária ante a presença
dos pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios
de materialidade e autoria, a constrição se justifica para a garantia da
ordem pública, instrução processual e da futura e necessária aplicação da
lei penal.
Assim sendo, uma vez que não há qualquer
fato novo, não há que se reprisar nova apreciação da matéria, por falta de
amparo legal.
Nesse sentido já assentou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, com inteiro acerto: - “Não se conhece do pedido que
reitera postulação já apreciada em julgamento anterior, quando as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118564-06.2020.8.26.0000 -Voto no
6
e os fatos são os mesmos” (5a Turma - HC 6454 - Rel. EDSON VIDIGAL
j. 27.10.97 DJU 24.11.97, p. 61.251).
Com o devido respeito, não é de reconhecer-se
o alegado constrangimento decorrente de excesso de prazo.
Segundo informações prestadas pela autoridade
coatora: “O paciente foi preso em flagrante e, em audiência de custódia
realizada em 29 de janeiro de 2020, a prisão foi convertida em preventiva
(fls. 48/52). Em 3 de fevereiro de 2020, o Ministério Público ofereceu
denúncia em que imputa ao paciente a prática do delito previsto no artigo
155, § 4o, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 29 de janeiro de 2020,
por volta da 2h45, junto ao quiosque da empresa de telefonia OI, situada
no Largo São Bento, no 16, Sé, São Paulo, subtraiu para si coisa alheia
móvel com destruição de obstáculo (fls. 60/61).A denúncia foi recebida em
04 de fevereiro de 2020 e, desde logo, em observância aos princípios da
economia e celeridade processuais, foi designada audiência de instrução,
debates e julgamento para o dia 23 de março de 2020, às 15h30 (fls. 63).
Referida audiência restou prejudicada considerando as determinações
desse E. Tribunal de Justiça quanto à adoção de sistema de trabalho
remoto diante da situação de pandemia do COVID-19 e, assim, foi
redesignada para o dia 15 de junho de 2020 (fls. 99). A Defensoria Pública
apresentou a resposta à acusação em 30 de maio de 2020, ocasião em que
requereu a revogação da prisão preventiva do paciente e, após
manifestação do Ministério Público, o pedido foi indeferido (fls. 116/118,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118564-06.2020.8.26.0000 -Voto no
7
123/125 e 130/132).” (fls. 53/54).
Não se está a negar ao paciente o direito
fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal). Todavia, o caso concreto demanda um juízo de
razoabilidade que prepondera sobre a exatidão matemática da soma dos
prazos legais.
Cuida-se de feito complexo, que demandou
necessidade de expedição de cartas precatórias.
Nesse sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA. FUGA. PLURALIDADE DE RÉUS. CARTA
PRECATÓRIA.
RECAMBIAMENTO
DO
PRESO.
RECURSO
PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação
pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento
do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios de
r a z o a b i l i d a d e
d e
e
p r o p o r c i o n a l i d a d e
(art.
5 o ,
L X X V I I I , d a C F ) , considerando cada caso em sua
particularidade.2. A ação penal é de competência do Tribunal
do Júri, com dois réus, sendo que um deles - o ora recorrente - f o i
preso em Goiás, o que demandou a expedição de cartas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118564-06.2020.8.26.0000 -Voto no
8
precatórias. Além disso, houve fuga do réu no período de
30/9/2009 (data do fato) a 23/9/2013 e solicitação de recambiamento
do acusado da Comarca de Itaberaí - GO, circunstâncias que,
naturalmente, acarretam maior demora no término da instrução
criminal (...)” (RHC 53186/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 157, § 2o, INCISOS I E I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 16 DA LEI
N.o 10.826/03. PRISÃO EM FLAGRANTE. INDEFERIMENTO DA
LIBERDADE PROVISÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PECULIARIDADES DO CASO. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA
JULGAMENTO
DO
FEITO.
RAZOABILIDADE. (...)V - O prazo para a conclusão da instrução
criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade,
fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para
definir o excesso de prazo, não se ponderando mera soma aritmética de
tempo para os atos processuais (Precedentes do STF e do STJ). VI - Dessa
forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser
reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes). VII - No
caso em tela, as peculiaridades da causa necessidade de expedição da
cartas precatórias, pluralidade de réus tornam razoável e justificada a
demora na formação da culpa, de modo a afastar, por ora, o alegado
constrangimento ilegal (Precedentes).Ordem denegada” (STJ, HC
160556/BA, Min. Felix Fischer, DJe 04.10.10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118564-06.2020.8.26.0000 -Voto no
9
É pacífico o entendimento adotado pelo
Supremo Tribunal Federal de que “o prazo para o término da instrução
criminal deve ser cotejado levando-se em conta a complexidade do feito,
sob pena de tornar inviável o processamento da perscutio criminis em
casos complexos, que envolvam o crime organizado” (STF, HC 84.493/SP,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 27/09/2005).
Assim, deve-se observar a diretriz legal, mas,
sobretudo, o procedimento adequado à espécie, a existência de incidentes
na relação jurídico-processual, o lugar de realização dos atos processuais e
demais circunstâncias específicas do caso concreto.
Aliás, não seria cabível estabelecer limites
temporais idênticos para procedimentos e crimes diversos.
Portanto, o prazo da prisão processual não é
peremptório, impondo-se sua análise à luz do princípio da razoabilidade.
Deve ser examinado em conjunto com o fato apurado, levando-se em
consideração a periculosidade do acusado, a gravidade do delito e as
especificidades do processo penal do caso concreto, como o procedimento
adotado, as dificuldades e incidentes surgidos naquela relação jurídica.
Eis que não é de atribuir-se culpa pelo atraso
no andamento do feito ao Juízo processante, que tem adotado as medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118564-06.2020.8.26.0000 -Voto no
10
ao seu alcance para dar ao processo uma marcha adequada.
Cumpre salientar, também, que a dilação
existente nos autos também decorre da situação de excepcionalidade que
enfrentamos em razão da situação de pandemia pelo Coivid-19, que
constitui motivo de força maior, e tampouco pode ser intepretada como
desídia do Juízo, este que tem adotado todas as medidas possíveis para dar
andamento regular ao processo.
Assim, não há como reconhecer a existência
de excesso de prazo na formação da culpa, visto que o feito está tendo
regular processamento, sendo certo que não se constata o alegado
constrangimento ilegal.
Dessa forma, verifica-se que o feito está
seguindo seu trâmite normal, motivo pelo qual não há que se falar em
ocorrência de constrangimento ilegal passível de ser sanado por habeas
corpus.
Por fim, no que tange ao pedido de prisão
domiciliar amparado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça, com a devida vênia, o pedido não prospera.
Ressalto que o paciente não é idoso e, em que
pese as alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118564-06.2020.8.26.0000 -Voto no
11
que encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob
ordem de interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade
dele não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os
quais são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio
dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho
externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos
custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas
todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e
propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e
triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado,
o qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais
individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do
vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118564-06.2020.8.26.0000 -Voto no
12
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário,
bem como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão
de prisão domiciliuar com a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, uma vez que a alegação de que o paciente possui estado de saúde
mais fragilizado não veio demonstrada, ou seja, a impetração não veio
instruída com documentos aptos a comprovar que o paciente está
acometido de doença grave que não possa ser tratada dentro do
estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido, arredando a
possibilidade da aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ, não sendo
demais lembrar que o writ consiste numa via de cognição sumária, que
demanda prova pré-constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento
do pleito.
Lado outro, não se ignora que a pandemia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118564-06.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um
elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a
presença de razões de ordem pública, visto que demonstra ser indivíduo
pernicioso para a sociedade, vez que insiste em praticar delitos.
Como sabido, interesse individual não pode se
sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria
demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à senda
delitiva visto que contaria com meios para isso.
É preciso destacar que não se descura a grave
crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde
não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando o
cidadão de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem
pública, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da
prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de
inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da
Constituição Federal.
Logo, não demonstrado claramente o
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em
parte da impetração e, na parte conhecida, DENEGO a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118564-06.2020.8.26.0000 -Voto no
14
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator